Tribunal: TJSP
Processo: 2151280-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Exercício arbitrário ou abuso de poder
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000697078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2151280-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Rancharia, em que é impetrante/paciente
OSVALDO FLAUSINO JUNIOR.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam em parte a ordem, ratificada a
liminar, sem prejuízo, repita-se, de dar-se início à execução provisória. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
FRANCISCO BRUNO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151280-86.2020.8.26.0000 - 2a Vara - Rancharia - 36238
2
Habeas Corpus no 2151280-86.2020 – Rancharia (digital)
Impetrante/Paciente: Osvaldo Flausino Junior
Impetrado: MM.Juizo da 2a Vara Criminal de Rancharia
Juíza de Direito: Dra. Dayane Aparecida Rodrigues Mendes
Relator: Francisco Bruno
Voto n.° 36238
Habeas corpus. Acórdão. Trânsito em julgado certificado sem a
intimação pessoal da Defensora dativa. Nulidade reconhecida,
o que não impede a execução provisória. Ordem concedida,
confirmada a liminar já deferida.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo
advogado Osvaldo Flausino Junior, em causa própria, que foi condenado a 9
(nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime aberto, como incurso
no art. 356, do Cód. Penal, por três vezes. Alega que estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte da MMa Juíza de Direito da 2a Vara Criminal
de Rancharia. Sustenta, em síntese, a ausência de intimação pessoal do
advogado dativo, sobre o inteiro teor do V. Acórdão, e que, portanto, torna nulo
a certidão do trânsito em julgado, bem como ilegal o mandado de prisão. Pede,
em suma, a intimação pessoal do defensor dativo, a nulidade da certidão de
trânsito em julgado e a suspensão dos efeitos do mandado de prisão (fls.
01/10).
A liminar foi deferida (fls. 381/382), prestadas as informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151280-86.2020.8.26.0000 - 2a Vara - Rancharia - 36238
3
(fls.384/385), a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela não
concessão da ordem (fls. 392/394).
É o relatório.
Embora, na prática, não fosse fazer diferença como já se disse
na decisão que deferiu a liminar, eventual recurso interposto não teria efeito
suspensivo , nem por isso deixa de ter razão o douto impetrante/paciente.
Com efeito, tratando-se da Defensoria Pública (e, como já é
pacífico, de defensora dativa), necessária a intimação pessoal quanto ao
resultado do julgamento, como foi determinado às fls. 363 dos autos principais.
Observo que, como afirmou o douto Procurador de Justiça em seu
parecer: “... a culta juíza já vinha detectando a intenção do paciente em tumultuar
o feito, pois assim despachou a petição na qual o paciente assumiu sua autodefesa:
Defiro petitório retro. Intime-se o Dr. Osvaldo Flausino Júnior - advogando em
causa própria - para que apresente alegações finais no prazo legal de 05 dias.
Deixo, por ora, de destituir a Dra. Tawny Marteli Marques - que atua como
defensora dativa -, considerando os percalços referente à regular representação
processual ocorridos no decorrer da presente ação.Com efeito, apresentada a
devida peça processual, quando, de fato, estará sendo exercido o direito de
contraditório e ampla defesa do ora réu, destitua-se a defensora dativa, com
expedição da competente certidão de honorários. Int. Publique-se. Rancharia, 04 de
fevereiro de 2019.
Portanto, o paciente assumiu a autodefesa, apresentou suas
alegações finais e interpôs as razões de recurso de apelação -assumindo em
definitivo sua defesa.” (fls. 393).
Todavia, o impetrante/paciente não apresentou as alegações
finais, e deu ensejo ao despacho de fls. 292 dos autos principais, qual seja:
“Consta dos autos que o Dr. Osvaldo Flausino Júnior, ora réu (revel págs.
221/222),advogando em causa própria, foi devidamente intimado, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151280-86.2020.8.26.0000 - 2a Vara - Rancharia - 36238
4
certidão de pág. 284, e não apresentou alegações finais no prazo legal, pelo que
deve ser mantida, então, a Dra. Tawny Marteli Marques como sua
defensora técnica para continuidade do feito. Assim, intime-se a defensora
para apresentar alegações no prazo legal, sob pena de aplicação da multa do artigo
265 do Código de Processo Penal. Int. Rancharia, 28 de fevereiro de 2019.” (grifos
meus).
Desse modo, a defensora dativa apresentou as alegações finais e
as razões de apelação, competindo a ela a defesa técnica do paciente.
De tal sorte, é de anular a certidão do trânsito em julgado,
intimando-se pessoalmente a defensora dativa do teor do ven. Acórdão, para
que, querendo, possa o digno Impetrante ingressar com os recursos que
entender cabíveis. (Recursos que, friso ainda uma vez, não têm efeito
suspensivo, a não ser que especialmente deferidos por quem os receber.)
Pelo exposto, meu voto concede em parte a ordem, ratificada a
liminar, sem prejuízo, repita-se, de dar-se início à execução provisória.

FRANCISCO BRUNO
Relator